Tribunal: TJMT
Processo: 1011304-89.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011304-89.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NILVA ROGERIO DE MENDONCA - CPF: 511.874.181-53 (APELADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de cartão de crédito consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1011304-89.2020.8.11.0003

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Nilva Rogerio de Mendonca

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Pan S.A
.

Ação
: Obrigação de Fazer c/c Condenação em Danos Morais e Materiais, que lhe move
Nilva Rogerio de Mendonca
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco à restituição dos valores descontados, na forma simples, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da transferência indevida, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 à autora a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 149763346): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, a validade do negócio jurídico e a regularidade da contratação, bem assim a ausência de vício de consentimento e de falha na prestação do serviço.

Assevera que não houve comprovação da ocorrência de danos morais e afirma a ausência de prática de ato ilícito pelo banco.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 149763350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022